Tribunal: STF
Processo: Rcl 3954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Servidor público. Decisão que equiparou cargos
   e vencimentos. Ofensa à autoridade das liminares concedidas nas
   ADIs nº 251 e 259. Não ocorrência. Caso teórico de rescisão de
   sentença. Processo extinto, sem julgamento de mérito.
   Precedentes. Agravo improvido. A reclamação constitucional não
   pode usada como sucedâneo de recurso nem de ação rescisória.